Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737887-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ ALBERTO FRANCA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença, em que foram rejeitadas as alegações do Agravante, porquanto já analisadas e decididas em decisões anteriores, não comportando rediscussão. 2. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em decisões anteriores à agravada, o Juízo a quo apreciou a alegação de dedução do indébito de valores resultantes da Lei 8.088/90, o índice de correção monetária e a metodologia de cálculo. 3. Contra tais decisões que, em primeiro plano, analisaram as questões debatidas no presente agravo, não houve interposição de recurso. 3.1. Ao invés disso, o devedor apresentou nova impugnação ao laudo pericial, na qual reitera os questionamentos anteriores de: i) compensação com os valores restituídos por força da Lei 8.088/90; ii) atualização do indébito pelos índices mensais divulgados pela Justiça Federal; e iii) “o Perito Judicial considerou a quantidade de dias do mês de abril de 1990 a apurou o percentual correspondente a três dias do mês comercial (4,48%). Ocorre que, o correto seria considerar dois dias e não três dias”. 4. No entanto, a reiteração de questões já decididas não dá ensejo à reabertura de prazo para interposição de recurso. 4.1. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto, à semelhança do que vem fazendo nos autos de origem, o Banco apenas reitera discussões acerca de questões preclusas, já que não agravadas desde a primeira decisão que as analisou, ou agravadas após o transcurso do prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC). 4.2. A alegação de que a matéria sob exame é de ordem pública não implica na perpetuação da discussão, quando já fartamente decidida na origem e não recorrida a tempo e modo. 5. Agravo de instrumento não conhecido, em razão da preclusão das matérias discutidas O recorrente alega violação à Lei 8.088/90. Insurge-se contra a decisão que homologou os cálculos do perito. Defende que não ocorreu a preclusão da alegação, pois o juízo a quo não mencionou a aplicação ou não da Lei 8.088/90. Afirma que há excesso de execução nos cálculos periciais homologados pois compensou as concessões efetuadas em virtude da aplicação da referida lei com o diferencial aplicado. Pleiteia a concessão da dedução mencionada, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizete Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa à Lei 8.088/90, pois a “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque o pleito de dedução da concessão efetuada em virtude da aplicação da Lei 8.088/90 não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF e, consoante a jurisprudência da Corte Superior, “Para elidir a conclusão da Corte estadual quanto à ocorrência da preclusão, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula n. 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.342.807/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023